Tribunal: TJBA
Processo: 0057853-03.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0057853-03.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A S DE ALMEIDA SANTOS COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI Advogado(s): FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução fiscal extinta por cancelamento da CDA. Titularidade dos honorários de sucumbência. Procedência. A questão em discussão consiste em definir a titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de execução fiscal extinta por cancelamento da CDA, especificamente se pertencem ao advogado que originalmente representou a executada e ajuizou embargos de declaração, ou ao advogado que efetivamente atuou na defesa da executada O advogado que substabeleceu, sem reservas, os poderes de representação deixa de figurar como patrono da causa, transferindo integralmente os poderes de representação, inclusive o direito aos honorários sucumbenciais. Comprovado o substabelecimento sem reservas de poderes e a atuação exclusiva do novo patrono na resolução do mérito da causa, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos a quem efetivamente atuou para o êxito da demanda. O princípio da causalidade impõe que os honorários sucumbenciais sejam destinados ao advogado que efetivamente contribuiu para o resultado favorável do processo, especialmente quando foi responsável pelo procedimento administrativo que resultou no cancelamento da CDA. Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0057853-03.2010.8.05.0001; Recorrente: A S DE ALMEIDA SANTOS COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI; Recorrido: ESTADO DA BAHIA e MATHEUS MORAES SACRAMENTO: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .